Tribunal: TJSP
Processo: 1002712-14.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização.
Perda de uma chance. Vício na prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade em razão da não interposição de recurso em demanda trabalhista. Obrigação de meio. Ausência de demonstração de dolo ou culpa. Reconhecimento.
Recurso não provido.